Tribunal: TJDFT
Processo: 0704362-82.2021.8.07.0006
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Homicídio qualificado tentado. Decisão manifestamente contrária à prova dos autos.
1 - Decisão do conselho de sentença contrária à prova dos autos ocorre quando despreza o conjunto probatório e decide de forma alheia ao que está nos autos.
2 - A opção do júri por uma das teses – da defesa ou da acusação – desde que fundada nas provas produzidas, não caracteriza a decisão como contrária à prova dos autos.
3 – Não é contrária à prova dos autos decisão do conselho de sentença que condena o réu amparada em depoimento da vítima, no hospital e na delegacia, imagens captadas por câmeras, que registram o fato, e depoimento colhido em plenário.
4 - Apelação não provida.